Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721563-03.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOSE VALTER SIMPLICIO DE MELO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O A decisão de ID 59724705 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Não foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 60823362. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0714856-96.2023.8.07.0018. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator